Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740112-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ELIANE APARECIDA FERREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Discute-se na vertente a obrigatoriedade do plano de saúde custear cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. A questão é objeto de discussão sob a sistemática de repetitivo no REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, Tema 1.069, com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos em âmbito nacional. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso paradigma. (e) Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito